Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-91.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000497-91.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA GOMES MOURA - CPF: 968.712.531-49 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), Leonardo Lucio Santos (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança
impetrado
contra
ato
judicial que
determinou
a
suspensão
de
processo

originário
com base
em

termo
de
cooperação
.
A

impetrante

alegou

a

ausência
de base legal para a
suspensão
,
em

razão
da
superveniente

anulação
do
referido

termo
de
cooperação

técnica

por

falta
de interesse de
uma
das partes
em

prosseguir
com o
acordo
.
Requereu
a
imediata

retomada
do
trâmite
processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
legalidade
da
suspensão
de
processo
judicial com base
em

termo
de
cooperação

técnica
que,
posteriormente
,
teve

sua

validade

ou
interesse
supervenientemente

afastado
,
configurando

violação
a
direito

líquido
e
certo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
ausência
de interesse do
ente

público

em

manter
a
cooperação

técnica
,
por

considerar

mais

viável
o
pagamento
extrajudicial dos
valores

devidos

aos

servidores

públicos
,
tornou

desnecessária a manutenção da suspensão dos processos que seriam

alcançados

pelo

referido

termo
.

4. A
suspensão
processual,
diante
da
inexistência
de
motivos
que a
justifiquem
,
acaba

por

violar

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
,
razão
pela qual o
ato

impugnado

deve
ser
cassado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança
concedida
.

Tese
de
julgamento
: 1.A
suspensão
de
processo
judicial
fundamentada

em

termo
de
cooperação

técnica

torna
-se
ilegal
e
configura

violação
a
direito

líquido
e
certo

quando

há

superveniente

ausência
de interesse
ou

anulação
do
referido

termo
,
descaracterizando
a base legal para a
paralisação
do
feito
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
487,
inciso
I
, do
Código de
Processo
Civil.
Súmula

no

105 do
Superior Tribunal de Justiça.
Súmula

no

512 do
Supremo Tribunal Federal.
Artigo
10,
inciso
XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000497-91.2025.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Impetrante
:
FABIANA APARECIDA GOMES MOURA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

FABIANA APARECIDA GOMES MOURA
,
devidamente

qualificada

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo

JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
.
Sustentou
que a
decisão

determinando
a
suspensão
do
processo

originário
(ID 174503484 dos autos no 1010359-04.2024.8.11.0055)
não

possui
base legal,
porquanto

houve

a

anulação
do Termo de
Cooperação
Técnica 17/2024
em

razão
da
ausência
de interesse
por

parte
do Estado de Mato Grosso
em

cumprir
o item 2.2 do
referido

acordo
. Em
caráter

liminar
,
requereu

a

imediata

retomada
do
trâmite
processual.

A
liminar

foi

deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 276353350/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 280121479
/PJe2
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Suspensão
processual.

O
juízo
singular,
na

ação

originária
(autos no 1010359-04.2024.8.11.0055),
determinou
a
suspensão
do
processo
, com base no
Aditivo
I do Termo de
Cooperação
Técnica no 17/2024,
realizado
entre o Poder
Judiciário
e o Estado de Mato Grosso,
assinado

em
18/9/2024.

Em que
pese
o
notório
saber
jurídico
do e.
magistrado
,
conforme

informações

prestadas

pelo

Ofício
1796/2024,
emitido
pela
Presidência
do TJMT, de
acordo
com o PCA (
Procedimento
de Controle
Administrativo
) no 0006837-61.20241.200.0000,
houve
a
superveniente

ausência
de interesse do Estado de Mato Grosso
em

prosseguir
com o Termo de
Coordenação
Técnica 17/2024 (e
respectivo
Termo
Aditivo
)
celebrado
com o TJMT.

Isso
ocorreu

porque
o
referido

ente

público

considerou

mais

viável
o
pagamento
extrajudicial dos
valores

devidos

aos

servidores

públicos
,
tornando

desnecessária
a
manutenção
da
cooperação

mencionada
.

Por
essa

razão
,
não

há

mais

motivos
para a
suspensão
dos
processos
que
discutem

controvérsias
que
poderiam
ser
alcançadas

pelo

referido

termo
.

Dessa forma, a
suspensão
dos autos no 1010359-04.2024.8.11.0055
acaba

por

violar

direito

líquido
e
certo
,
razão
pela qual o
ato

impugnado

deve
ser
cassado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 276353350
/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025